Tribunal: STF
Processo: ARE 1299836
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, assim ementado (fl. 1, Doc. 21):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Necessidade de motivação do ato de dispensa. Desnecessária a instauração de PAD. Tema 131 da repercussão geral. 4. Programa Saúde da Família. Vínculo celetista. Dispensa motivada. Ausência de violação ao entendimento do STF. 5. Discussão sobre a natureza do vínculo. Reexame de fatos e provas. Reexame das cláusulas do edital de concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454, desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    Nos Embargos, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento do Plenário do STF no julgamento do MS 25.518/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, no sentido de que o ato administrativo, para que seja válido, necessita da existência de “motivação eficiente”. 



    Assevera que é notável a ausência de motivação idônea para o ato administrativo praticado pelo município (fl. 7, Doc. 22) e sustenta que a dispensa de empregado público pode ser considerada como um ato administrativo que “negue, limite ou afete direitos ou interesses”, conforme prevê o inciso i, do art. 50 da lei 9.784/99, razão pela qual a inobservância da exigência de motivação, seja como requisito normativo, seja como princípio, pode macular o ato a ponto de considerá-lo nulo (fl. 9, Doc. 22).



    Ao final requer o recebimento e processamento dos Embargos a fim de que seja levado a Plenário para, reconhecendo a divergência de entendimentos entre turma e plenário, proceder à devida uniformização de jurisprudência. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o acórdão embargado manteve decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo STF no sentido de que empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, sendo desnecessária a instauração de PAD, conforme Tema 131 da repercussão geral; e (b) para dissentir do Tribunal de origem acerca da motivação do ato ou da natureza jurídica do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório, bem como o reexame das cláusulas do edital de concurso público, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 454 do STF.



    Não houve, portanto, análise do mérito da controvérsia jurídica quanto à idoneidade, ou não, da motivação do ato administrativo, considerado válido pelo Juízo a quo.



    Nesse contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às "circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".



    3. A jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    4 Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020)



    Além disso, o embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente desta CORTE apontado como paradigma, pois apenas limitou-se a traçar considerações a respeito da necessidade de motivação eficiente do ato de demissão dos empregados púbicos.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente